Tribunal: TJPA
Processo: 0842557-74.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842557-74.2020.8.14.0301

APELANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: F L P CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – LOJA EM
SHOPPING CENTER – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL DESENCADEADOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO AUTORIZADA – MULTA COMPENSATÓRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS – NÃO INCIDÊNCIA ARTS. 317 E 478 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA DA IMPREVISÃO – APLICABILIDADE –
EXTREMA VANTAGEM – ELEMENTO ACIDENTAL – RESILIÇÃO OPERADA DA
DATA DA CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA ESCORREITA
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA –
ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de aplicação da teoria da imp
revisão, em razão da ausência de extrema vantagem e, por conseguinte do não preenchimento dos requisitos do art. 478 do CC; bem como que a data a ser considerada para efeito de
resilição do ajuste locatício, deve ser a de devolução das chaves.

2 –
A teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva
, p
revista no art.
487
a
480
do
Código Civil
, justifica a resolução ou a revisão de um contrato em razão de acontecimento superveniente e imprevisível que desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa.

3 – Acerca da possibilidade de revisão/
rescisão
contratual por imprevisibilidade e onerosidade excessiva, destaca-se que não obstante o supracitado art. 478 do
Código Civil, tenha
previsto a necessidade extrema vantagem por parte do outro contraente, como condição para a aplicação da teoria da imprevisão, a doutrina civilista pátria, consagrou o entendimento de que tal requisito deve ser interpretado como elemento acidental, consoante enunciado exarado pela IV Jornada de Direito Civil.

4 – Hipótese em que a circunstância imprevista e extraordinária alegada, referente ao fechamento do comércio durante a
pandemia
, evidentemente não produziu ao locador, ora apelante, extrema vantagem em relação ao locatário, ora apelado, o que, entretanto, não afasta a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, desde que demonstrado os demais requisitos insculpidos no art. 478 do CC.

5 –
In casu
, revelam-se presentes os requisitos previstos no art. 478 do CC, quais sejam: I - a existência de um contrato comutativo de execução continuada; II - alteração radical das condições econômicas; III - onerosidade excessiva para um dos contraentes e IV - imprevisibilidade e extraordinariedade das mencionadas alterações.

6 – Não obstante
as medidas adotadas pela requerida/apelada com o fito de flexibilizar o pagamento dos aluguéis e encargos, tornou-se impossível ao autor/apelado honrar os compromissos assumidos no contrato de locação.

7 –
Nesse contexto, demonstra-se acertada a aplicação da teoria da imprevisão, na hipótese, apta a possibilitar a resilição do ajuste locatício com o afastamento da multa por rescisão antecipada,
em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19).

8 –
No que concerne a data da resilição do ajuste, conforme enfatizado pelo juízo primevo, o locador, ora apelante, foi devidamente notificado pelo locatário, ora apelado, de sua pretensão de rescindir o ajuste locatício em abril/2020, tendo aquele retornado a notificação apenas em
04/08/2020, por meio de mensagem no aplicativo Whatsapp, informando que aceitariam o pagamento dos aluguéis de forma parcelada, contudo, cobrariam a multa em breve, ainda que por meio de ação judicial.

9 – Desse modo, tem-se que a demora na efetivação da resilição do ajuste decorreu da inércia do próprio locador, ora apelante, revelando-se razoável e adequado o entendimento firmado pelo juízo “
ad quo
” de que a rescisão contratual se operou em 29/04/2020, data da ciência da notificação extrajudicial pelo requerido/apelante.

10 –
Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, tenho que ante o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se sua majoração a teor
do art. 85, §11, do CPC, razão pela qual fixo a verba advocatícia em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

11 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para
manter a sentença vergastada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0842557-74.2020.8.14.0301

APELANTE:

CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:
F L P CARVALHO

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA
,
ajuizada contra si por
F L P CARVALHO
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID. 11194418), narrou a empresa autora/apelada que em 23/08/2018, celebrou contrato de locação do Espaço de Uso Comercial - EUC 180, localizada no interior do Shopping Castanheira, junto à reclamada, que se iniciou no dia 01/11/2018, pelo prazo de 36 meses, até o dia 31/10/2021, cujo valor mensal mínimo do aluguel pactuado fora de R$1.671,12 (um mil seiscentos e setenta e um reais).

Acrescentou que o contrato estava sendo devidamente cumprido por ambas as partes, até o fechamento do shopping em março/2020, em razão da Pandemia da Covid/19, oportunidade em teria passado a sofrer vultosos prejuízos financeiros, o que a levou a requerer a rescisão do contrato de aluguel, por meio de notificação extrajudicial encaminhada no dia 28/04/2020.

Afirmou que a referida notificação fora respondida meses depois, por meio do qual o requerido informou os valores devidos para efetivação da rescisão solicitada, quais sejam, o valor nominal (referente aos aluguéis do período de 03/2020 a 06/2020), totalizando a importância de R$ 26.094,81 (vinte e seis mil e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), o que, seria abusivo uma vez que não teria acesso ao objeto do contrato desde março/2020.

Pugnou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada a inexistência do referido débito, bem assim para declarar rescindido o contrato locatício.

Em decisão de ID. 11194433, foi deferido o pedido liminar formulado na exordial para determinar a suspensão da cobrança do débito.

Em contestação (ID. 11194444), o shopping requerido, arguiu a preliminar de conexão do feito com o processo n. 0820301-06.2021.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial; pugnou pela improcedência da demanda, uma vez que a pandemia teria prejudicado a todos; que o shopping teve de arcar sozinho com o pagamento os funcionários; bem assim a não aplicabilidade da teoria da imprevisão.

O feito foi distribuído na origem, no âmbito da 6ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém/PA, que declarou sua incompetência para julgar a demanda (ID. 11194458), sendo a demanda redistribuída a 15ª
Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID. 11194468) que julgou parcialmente procedente a exordial para declarar o contrato de locação celebrado entre as partes, rescindido em 29/04/2020, sendo exigíveis os alugueres e encargos da locação até esta data, bem como se declara inexigível a multa rescisória.

Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o requerido
CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
11194469
).

Alega que
buscou todas as medidas justas para que não ocorresse o desequilíbrio contratual, durante o período da pandemia, tendo deixado de receber os aluguéis mínimos mensais e fundo de promoção, bem como reduzindo significativamente os encargos comuns e específicos.

Aduz que o shopping estava fechado por determinação do Poder Público, mas que mesmo assim não deixou seus lojistas desamparados, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou alteração da base econômica objetiva do contrato.

Argui ser incabível a aplicação da teoria da imprevisão, visto que nenhuma das partes deu causa a pandemia, e ambas foram prejudicadas, não havendo extrema vantagem a apelante, conforme exigido pelo art. 478 do Código Civil.

Sustenta que a data exata da resilição do ajuste locatício, foi 15/06/2020, conforme termo de devolução das chaves assinado pelo representante legal da empresa, não sendo possível considerar a data da notificação da pretensão de rescindir.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de origem, seja julgada improcedente a exordial e que seja condenada a autora/apelada ao
pagamento da multa rescisória e aos aluguéis e acessórios da locação até a data do dia 15/06/2022.

Em
contrarrazões (ID.
11194477), argui a apelada, não assistir razão a apelante em suas alegações, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de piso; bem assim que sejam majorados os honorários advocatícios.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, em razão da ausência de extrema vantagem e, por conseguinte do não preenchimento dos requisitos do art. 478 do CC; bem como que a data a ser considerada para efeito de
resilição do ajuste locatício, deve ser a de devolução das chaves.

Consta das razões deduzidas pela empresa ora apelante que
buscou todas as medidas justas para que não ocorresse o desequilíbrio contratual, durante o período da pandemia, tendo deixado de receber os aluguéis mínimos mensais e fundo de promoção, bem como reduzindo significativamente os encargos comuns e específicos; que o shopping estava fechado por determinação do Poder Público, mas que mesmo assim não deixou seus lojistas desamparados, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou alteração da base econômica objetiva do contrato; ser incabível a aplicação da teoria da imprevisão, visto que nenhuma das partes deu causa a pandemia, e ambas foram prejudicadas, não havendo extrema vantagem a apelante, conforme exigido pelo art. 478 do Código Civil; bem como que a data exata da resilição do ajuste locatício, foi 15/06/2020, conforme termo de devolução das chaves assinado pelo representante legal da empresa, não sendo possível considerar a data da notificação da pretensão de rescindir.

Da Teoria da Imprevisibilidade e da Onerosidade Excessiva

Como é sabido, o ordenamento jurídico pátrio, consagra que se deve preservar a livre contratação das partes e a força obrigatória dos contratos; entretanto, tal princípio também admite exceções, não podendo assumir, no ordenamento jurídico brasileiro, caráter absoluto.

Nesse sentido, o
Código Civil
em seu art.
317
, prevê a intervenção do judiciário nas relações privadas diante de situações imprevisíveis nas quais se configure manifesta desproporção nas prestações e contraprestações.

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Nessa senda, os contratos de execução continuada e dependentes do futuro, entende-se como se as coisas permanecessem como quando da celebração, ou seja, os contratos continuados só devem ser mantidos, se do mesmo modo se mantiverem os fatos sobre os quais foram erigido, do contrário exsurge a teoria da imprevisão.

Desse modo, havendo modificação superveniente das circunstâncias presentes no momento da celebração da avença, que, além de provocarem excessiva onerosidade para uma parte, não puderem ser antevistas pelos sujeitos contratuais, autoriza-se a intervenção para estabelecer o reequilíbrio das obrigações.

Sobre o tema, preleciona Flávio Tartuce:

“Como regra gera, portanto, os contratos devem ser cumpridos enquanto as condições externas vigentes no momento da celebração se conservarem imutáveis. Caso haja alterações modificando-se a execução, deverá ser aplica a regra "
rebus sic standibuls
" restabelecendo-se o "
status quo ante
".

(TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Volume 3, 10ª edição, 2015, Método, pg. 175).

Tal solução determinada pelo ordenamento jurídico, ocorre em observância à preservação da verdadeira vontade que justificou a vinculação entre os sujeitos quando da pactuação do ajuste, bem como em observância a imperativos de boa fé e de probidade, os quais impõem deveres anexos de cunho positivo, como o de cooperação na consecução dos objetivos contratuais.

A teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva
, p
revista no art.
487
a
480
do
Código Civil
, justifica a resolução ou a revisão de um contrato em razão de acontecimento superveniente e imprevisível que desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa.

Com base na teoria da imprevisão, se autoriza a mitigação do princípio da força obrigatória dos contratos, a teor dos art.
478, 479 e 480
do
CC
:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.

Acerca da possibilidade de revisão/
rescisão
contratual por imprevisibilidade e onerosidade excessiva, destaca-se que não obstante o supracitado art. 478 do
Código Civil, tenha
previsto a necessidade de extrema vantagem por parte do outro contraente, como condição para a aplicação da teoria da imprevisão, a doutrina civilista pátria, consagrou o entendimento de que tal requisito deve ser interpretado como elemento acidental, consoante enunciado exarado pela IV Jornada de Direito Civil, senão vejamos:

Enunciado 365: Art. 478. A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena.

Dessa forma, revela-se suficiente a prova de que uma das partes sofreu prejuízo que significou rompimento do sinalagma obrigacional, não sendo imperativa a prova concomitante de que a outra parte auferiu vantagem desarrazoada.

No caso em exame, a circunstância imprevista e extraordinária alegada, referente ao fechamento do comércio durante a
pandemia
, evidentemente não produziu ao locador, ora apelante, extrema vantagem em relação ao locatário, ora apelado, o que, entretanto, não afasta a possibilidade de aplicação da teoria da imprevisão, desde que demonstrado os demais requisitos insculpidos no art. 478 do CC.

Com efeito, os requisitos para tanto revela-se presente no caso em comento, quais sejam: I - a existência de um contrato comutativo de execução continuada; II - alteração radical das condições econômicas; III - onerosidade excessiva para um dos contraentes e IV - imprevisibilidade e extraordinariedade das mencionadas alterações.

Salienta-se, ainda, que não obstante
as medidas adotadas pela requerida/apelada com o fito de flexibilizar o pagamento dos aluguéis e encargos, tornou-se impossível ao autor/apelado honrar os compromissos assumidos no contrato de locação.

Nesse contexto, demonstra-se acertada a aplicação da teoria da imprevisão, na hipótese, apta a possibilitar a resilição do ajuste locatício com o afastamento da multa por rescisão antecipada,
em razão da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19).

Acerca da
aplicação da teoria da imprevisão em casos similares, vejamos o posicionamento firmado pelos Tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA E ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. TEORIA DA IMPREVISÃO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA DE SUCUMBÊCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Pretensão autoral objetivando o afastamento da incidência da multa compensatória prevista na cláusula 11ª, caput e § 1º do contrato de locação e quaisquer outros encargos moratórios decorrentes da entrega antecipada do imóvel, em virtude da crise mundial de saúde, causada pelo coronavírus.
2. Sentença de procedência dos pedidos autorais para declarar resolvido o contrato em 31/05/2020 e condenar as rés a se absterem da cobrança da multa compensatória pela devolução antecipada do imóvel e a pagarem as despesas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados de forma equitativa no valor de R$1.000,00
. 3. Princípios da boa-fé, probidade e função social do contrato. Artigos 421 e 422 do Código Civil. 4. Rompimento prematuro da avença locatícia. Artigo 393 do Código Civil. Aplicação da teoria da imprevisão, em virtude da disseminação do SARS-CoV-2. Enunciado nº 366 da IV Jornada de Direito Civil.
6. Inobstante as medidas adotadas pelas rés com o intuito de flexibilizar o pagamento dos aluguéis e encargos, tornou-se impossível à autora honrar os compromissos assumidos no contrato de locação. 7. Constatação da queda abrupta do fluxo comercial e do faturamento da parte autora, em virtude da determinação de fechamento dos espaços localizados em shopping centers, como no caso da autora. Decreto Estadual 4698/20.
8. Inexigibilidade da aplicação da multa pela rescisão antecipada do contrato. Artigo 478 do CC.
9. Critério de fixação dos honorários advocatícios. Afastamento da apreciação equitativa. Aplicação do artigo 85, § 2º, do CPC. 10. Provimento do 1º recurso (locatária/autora). Desprovimento do 2º apelo (locador/réu).

(TJ-RJ - APL: 01859611120208190001, Relator: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 28/04/2022, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022). (Grifei).

RECURSO –
APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. Celebração de contrato entre as partes por meio do qual o requerido locou à autora loja situada em shopping center Autora objetivando redução de 50% (cinquenta por cento) no valor do aluguel devido pelo mês de março/2020, tendo em vista a pandemia do Covid19. Impossibilidade no que toca a quitação do referido aluguel.
Pleito de rescisão do contrato de locação firmado, sem, contudo, a imposição da multa contratual pela rescisão. Admissibilidade no caso em tela, tendo em vista a superveniência da pandemia de COVID-19. Suspensão do atendimento presencial ao público em shopping centers. Conjuntura apta a justificar o acolhimento do pedido de rescisão contratual, sem imposição de multa a qualquer contratante, conforme a teoria da imprevisão, expressa no artigo 478 do Código Civil. Sentença reformada para julgar a ação parcialmente procedente a ação.
Recurso de apelação em parte provido para parcialmente procedente para declarar inexigível a multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de locação, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.

(TJ-SP - AC: 10041449220208260068 SP 1004144-92.2020.8.26.0068, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 25/06/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL –
LOCAÇÃO COMERCIAL – RESTAURANTE ACOMODADO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL- PANDEMIA DO CORONAVÍRUS- FATO SUPERVENIENTE IMPREVISÍVEL DESENCADEADOR DE ONEROSIDADE EXCESSIVA- REVISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO AUTORIZADA- ARTIGOS 317, "CAPUT", E 478, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO CIVIL- APLICABILIDADE, AINDA, DA TEORIA DA IMPREVISÃO
- INCONFORMISMO RESTRITO À EXAÇÃO INTEGRAL DA MULTA POR RESCISÃO PREMATURA DO PACTO - INCONSISTÊNCIA- DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR FORÇA DE FATO IMPREVISÍVEL - REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL- ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL- SENTENÇA PRESERVADA- RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10093454220208260011 SP 1009345-42.2020.8.26.0011, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 22/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021). (Grifei).

No que concerne a data da resilição do ajuste, conforme enfatizado pelo juízo primevo, o locador, ora apelante, foi devidamente notificado pelo locatário, ora apelado, de sua pretensão de rescindir o ajuste locatício em abril/2020, tendo aquele retornado a notificação apenas em
04/08/2020, por meio de mensagem no aplicativo Whatsapp, informando que aceitariam o pagamento dos aluguéis de forma parcelada, contudo, cobrariam a multa em breve, ainda que por meio de ação judicial.

Desse modo, tem-se que a demora na efetivação da resilição do ajuste decorreu da inércia do próprio locador, ora apelante, revelando-se razoável e adequado o entendimento firmado pelo juízo “
ad quo
” de que a rescisão contratual se operou em 29/04/2020, data da ciência da notificação extrajudicial pelo requerido/apelante.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado em contrarrazões, tenho que ante o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se sua majoração a teor
do art. 85, §11, do CPC, razão pela qual fixo a verba advocatícia em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

Outrossim, em observância ao
art. 85, §11, do CPC, majoro a verba advocatícia para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/03/2023